Tribunal: STJ
Processo: 0031128-73.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070130 - MG(2026/0031128-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SEBASTIAO RODRIGUES BARRETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA NA
ORIGEM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. FRAGILIDADE DA JUSTIFICAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1. habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à
2.
aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz
decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar
uma atuação de ofício. Julgados do STJ.
A manifestação inicial pela concessão da liberdade provisória,
3.
formulada em momento de maior proximidade com os fatos, revela
juízo qualificado acerca da desnecessidade da prisão cautelar. A
posterior sustentação da manutenção da segregação, fundada em
controvérsia eminentemente formal e dissociada de elementos novos,
fragiliza a coerência da atuação estatal.
Ausentes fundamentos concretos supervenientes, não se justifica a
4.
imposição ou manutenção da medida extrema, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Agravo regimental provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: eb525a5e-aec5-4082-85b1-3ed57ec0b7cd

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: eb525a5e-aec5-4082-85b1-3ed57ec0b7cd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070130 - MG(2026/0031128-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SEBASTIAO RODRIGUES BARRETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA NA
ORIGEM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. FRAGILIDADE DA JUSTIFICAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1. habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à
2.
aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz
decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar
uma atuação de ofício. Julgados do STJ.
A manifestação inicial pela concessão da liberdade provisória,
3.
formulada em momento de maior proximidade com os fatos, revela
juízo qualificado acerca da desnecessidade da prisão cautelar. A
posterior sustentação da manutenção da segregação, fundada em
controvérsia eminentemente formal e dissociada de elementos novos,
fragiliza a coerência da atuação estatal.
Ausentes fundamentos concretos supervenientes, não se justifica a
4.
imposição ou manutenção da medida extrema, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Agravo regimental provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.
), tendo sido concedida a ordem de ofício para revogar a prisão
1.0000.25.440064-1/000
preventiva e substituí-la por medidas protetivas e cautelares.
Documento eletrônico VDA56574128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: 5b61ed27-f615-4ed8-bae7-23459d6f41e3

Extrai-se dos autos que o agravado foi preso em flagrante em
pela
04/11/2025,
suposta prática do delito tipificado no
do Código Penal, no contexto de violência
art. 147
doméstica e familiar contra a mulher. Registra-se que o Ministério Público manifestou-se
pela concessão de liberdade provisória com fixação de medidas protetivas (e-STJ fl. 580).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem alegando
habeas corpus
nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva por atuação de ofício, em
violação ao sistema acusatório e ao
do CPP, e requerendo o relaxamento da
art. 311
custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas (e-STJ fls.
).
580/581
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
a quo
14):
“EMENTA: HABEAS CORPUS – AMEAÇA – RELAXAMENTO DA
CUSTÓDIA POR CONVERSÃO EX OFFICIO DO FLAGRANTE EM
PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. Não há que se
falar em conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva se o
Ministério Público pugnou pela aplicação de medidas cautelares, competindo
ao Juízo, no exercício do livre convencimento motivado, decidir de acordo
com as circunstâncias do caso concreto para proteger os bens tutelados
(Precedente do STJ, RHC
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
145.225/RO,
Sexta Turma). HABEAS CORPUS CRIMINAL No
-
1.0000.25.440064-1/000
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - PACIENTE(S): SEBASTIÃO
RODRIGUES BARRETO - AUTORID COATORA: JUIZ DE DIREITO DE 3a
DE RIBEIRÃO DAS NEVES”
CRIME/VIOL.DOM
Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante esta Corte, reiterando-se a
alegação de decretação de ofício da prisão preventiva, em afronta ao sistema acusatório e
ao
do CPP, bem como a ausência dos requisitos do
do CPP, com pedido
art. 311
art. 312
de relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares (e-STJ fl. 581).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que concedeu a ordem de
writ
ofício para revogar o decreto de prisão preventiva e determinar a substituição por
medidas protetivas e cautelares a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, ressalvada a
possibilidade de nova decretação da prisão com observância às normas processuais (e-
STJ fl.
).
580/587
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta que o
microssistema de proteção à mulher
, Convenção de Belém do Pará e
(Lei n. 11.340/2006
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ) constitui ordem jurídica
especial que prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Penal,
autorizando, nos termos dos arts. 12-C, § 2o, e 20 da Lei Maria da Penha, a decretação de
ofício da prisão preventiva quando constatado risco concreto à integridade física da
vítima.
Documento eletrônico VDA56574128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: 5b61ed27-f615-4ed8-bae7-23459d6f41e3

Aduz que houve reiteração delitiva documentada e descumprimento
sistemático de medidas protetivas, revelando periculum libertatis e a insuficiência de
cautelares alternativas.
Defende, ainda, que, mesmo se afastada a possibilidade de decretação de
ofício, a prévia manifestação ministerial pela homologação do flagrante com imposição
de medidas cautelares e protetivas configura provocação suficiente, de modo que a
decretação da prisão preventiva pelo juízo não caracterizaria atuação de ofício.
Sustenta que a decisão agravada deixou de considerar a autonomia e
imperatividade do microssistema protetivo e a obrigação de due diligence imposta pela
Convenção de Belém do Pará.
Diante disso, requer o provimento do agravo regimental, com a
reconsideração da decisão agravada ou, caso não haja retratação, o encaminhamento ao
colegiado para restabelecer a prisão preventiva do agravado, como medida necessária,
adequada e proporcional à proteção integral da vítima.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, a, da Constituição
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede
a ordem de ofício.
Para apreciar a questão de fundo, cumpre reproduzir os trechos relevantes das
instâncias ordinárias e da decisão agravada.
Preliminarmente, acerca da alegação de nulidadade da prisão por
supostamente ter sido decretada de ofício.
Inicialmente, a autoridade policial concedeu a liberdade provisória com
fiança (e-STJ fl.
):
91/92
Considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua
Documento eletrônico VDA56574128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: 5b61ed27-f615-4ed8-bae7-23459d6f41e3

periculosidade, bem como a importância provável das custas do
processo, até final julgamento, fica a fiança arbitrada em R$ R$
4.000,00 para SEBASTIAO RODRIGUES BARRETO.

Colhe-se da decisão que homologou flagrante (e-STJ fl. 499):
O Ministério público manifestou-se pela concessão de liberdade
(Id 10574967507).
provisória com fixação de medidas protetivas

Disse o Magistrado ao decretar a prisão (e-STJ fl. ):
Preambularmente, cabe destacar que, em se tratando de crime que
envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, pode o juiz
decretar a prisão preventiva do agressor, de ofício, sempre de forma
fundamentada, se esta for a única medida eficaz para salvaguardar a
integridade da ofendida. Essa é a disposição do artigo 20 da
, a qual, por se tratar de lei especial, prevalece sobre
Lei no 11.340/06
as disposições do Código de Processo Penal. Imperioso mencionar
ainda que a finalidade da Lei Maria da Penha é proteger a mulher
vítima de violência doméstica, de forma que os seus dispositivos devem
ser interpretados à luz deste escopo, conforme estabelece seu artigo 4o.
Prevalece, pois, a regra da especialidade.

Assim se manifestou o Tribunal estadual (e-STJ fl.
):
16/17
Em consulta aos documentos dos autos, observa-se que o Ministério
Público opinou pela concessão da liberdade provisória mediante
aplicação de medidas cautelares diversas (documento de ordem n. 2,
fls.
). A este respeito, em decisão da lavra da Sexta Turma do
473/476
Superior Tribunal de Justiça (RHC
Rel. Min. Rogério
145.225/RO,
Schietti Cruz, julgado em
, firmou-se naquela corte o
15/02/2022)
entendimento de que a decretação de medida cautelar mais grave que a
requerida pelo Ministério Público não caracteriza atuação de ofício.
Neste propósito, o voto do Relator ponderou que: "Uma vez provocado
pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a
liberdade do acusado em alguma medida, deve o juiz poder agir de
acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida
cautelar pessoal melhor se adequa ao caso."
A Quinta Turma do STJ, acompanhando o referido posicionamento,
passou a deliberar no mesmo sentido:
(...)
Esse entendimento, aliás, acompanha uma tendência daquela Corte de
afastar a posição do Poder Judiciário como mero instrumento de
homologação dos pedidos formulados pelo parquet, incumbindo- lhe,
no curso do processo, o dever de proteger os bens jurídicos tutelados
de acordo com o seu livre convencimento motivado.
A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que “A
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da
audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do
Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o
Documento eletrônico VDA56574128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: 5b61ed27-f615-4ed8-bae7-23459d6f41e3

caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se
presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a
configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312
do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente
comprovados em cada situação ocorrente”. (RHC n.
Rel.
131.263/GO,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe
24/2/2021,
).
15/4/2021
Porém, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação
cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do
prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de
oficio e de violação do
do CPP (AgRg no RHC
Rel.
art. 311
152.473/BA,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
". (AgRg no HC n.
Rel. Ministra
19/10/2021,
25/10/2021)
708.676/RS,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/2/2022,
25/2/2022)
No caso concreto, com visto, embora o decreto prisional tenha indicado, em
tese, risco de reiteração delitiva, a decisão não observou as regras
processuais que condicionam a decretação da prisão preventiva.
Conforme se verifica dos autos, a autoridade policial arbitrou fiança e
concedeu liberdade provisória, enquanto o Ministério Público manifestou-se
expressamente pela concessão de liberdade provisória mediante aplicação de
medidas protetivas, não havendo requerimento de segregação cautelar.
Assim, ao impor medida mais gravosa sem provocação válida nesse sentido,
o juízo afastou-se do modelo acusatório consagrado no
do Código de
art. 311
Processo Penal e do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual a decretação ou conversão da prisão
preventiva exige pedido expresso do Ministério Público ou representação da
autoridade policial.
Nessa perspectiva, a prisão mostra-se processualmente ilegal, impondo-se
sua imediata revogação.

À luz desse quadro, as alegações do agravante não infirmam os fundamentos
da decisão agravada. A tese de prevalência da norma especial (art. 20 da
) para autorizar a preventiva de ofício, embora mencionada pelo juízo
Lei n. 11.340/2006
de primeiro grau, não afasta a orientação firmada no âmbito desta Corte —
expressamente adotada na decisão agravada — de que, após a
, a
Lei n. 13.964/2019
decretação ou conversão da preventiva demanda provocação formal do Ministério
Público ou da autoridade policial, inclusive no contexto da audiência de custódia. A
invocação do
-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, como impeditivo genérico à
art. 12
liberdade provisória, não suprime a exigência procedimental do
do CPP, sendo
art. 311
indispensável a adequada compatibilização entre o microssistema protetivo e a estrutura
acusatória, tal como delineada nos julgados transcritos.
A assertiva de que a manifestação ministerial por medidas cautelares e
protetivas configuraria provocação suficiente também não procede na espécie. A decisão
Documento eletrônico VDA56574128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: 5b61ed27-f615-4ed8-bae7-23459d6f41e3

agravada foi clara ao registrar que não houve requerimento de segregação cautelar
e que a autoridade policial arbitrou fiança, enquanto o Ministério Público postulou
, cenário que, segundo a Terceira Seção, não autoriza a
liberdade com cautelares
imposição, sem prévio pedido, da medida mais gravosa. De igual modo, não há notícia
de manifestação posterior do Ministério Público pela segregação a afastar o vício formal,
hipótese excepcional admitida na jurisprudência e expressamente ressalvada na própria
decisão agravada.
Com efeito, não parece natural que, no momento inicial da persecução penal
— quando o órgão ministerial se encontra em contato direto com os elementos
informativos colhidos em sede policial e com as circunstâncias concretas do fato —
tenha se posicionado expressamente pela concessão da liberdade provisória mediante
aplicação de medidas cautelares, reputando-as suficientes e adequadas. Não obstante, em
momento posterior, já em sede recursal e diante de controvérsia eminentemente formal,
passe a sustentar, ainda que implicitamente, a manutenção da segregação cautelar.
Tal dissonância fragiliza a coerência da atuação estatal, na medida em que o
juízo mais qualificado acerca da necessidade da prisão — justamente aquele formulado
no primeiro grau, à luz da imediatidade dos fatos — aponta para a desnecessidade da
medida extrema. A alteração desse posicionamento, sem a indicação de modificação
relevante no quadro fático ou probatório, mas fundada apenas em questões processuais,
não se mostra harmônica com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse contexto, embora não se negue a independência funcional do Ministério
Público, a divergência entre as manifestações — liberdade na origem e restrição em grau
recursal — enfraquece a justificativa para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo
quando ausentes elementos concretos supervenientes aptos a legitimar a adoção da
medida mais gravosa.
Por fim, a decisão agravada enfrentou o tema e concluiu que a ilegalidade era
estrutural, por violação ao sistema acusatório, determinando, por isso, a substituição por
cautelares a serem fixadas pelo juízo de origem, sem prejuízo de nova decretação, desde
que observadas as balizas legais.
Nessas condições, não há razão para reforma.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:38
Código de Controle do Documento: 5b61ed27-f615-4ed8-bae7-23459d6f41e3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0031128-0
HC 1.070.130 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000254400641000 44006414120258130000 50307178220258130231
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SEBASTIAO RODRIGUES BARRETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SEBASTIAO RODRIGUES BARRETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155191056047461@
2026/0031128-0 - HC 1070130 Petição : 2026/0035055-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:29
Código de Controle do Documento: 9B63B36E-583D-45AE-9553-121C436DBCF9